Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-23.2001.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-23.2001.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SEBASTIAO REIS TELES - CPF: 100.307.601-78 (APELADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), LIRIO ANDRIOTTI - CPF: 123.976.288-72 (APELANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LAVINIA ANDREOTTI - CPF: 153.356.908-87 (APELANTE), ALCEBIADES ANDREOTTI - CPF: 139.038.708-97 (APELANTE), LUIZ ANDREOTTI - CPF: 139.038.888-34 (APELANTE), ROSALINA ANDREOTTI MANHANI - CPF: 153.356.828-68 (APELANTE), ADEMAR ANDREOTTI - CPF: 221.918.798-53 (APELANTE), DEOLINDO ANDREOTTI - CPF: 139.039.428-04 (APELANTE), SEBASTIANA MARQUES ANDREOTTI (APELANTE), MARIADO CARMO PEROZZO ANDREOTTI (APELANTE), DOLORES BOGAS ANDREOTTI (APELANTE), GERALDO MANHANI (APELANTE), ROSEMARY MARQUES ANDREOTTI (APELANTE), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), ADEMAR ANDREOTTI - CPF: 221.918.798-53 (APELADO), ALCEBIADES ANDREOTTI - CPF: 139.038.708-97 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DEOLINDO ANDREOTTI - CPF: 139.039.428-04 (APELADO), DOLORES BOGAS ANDREOTTI (APELADO), GERALDO MANHANI (APELADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), LAVINIA ANDREOTTI - CPF: 153.356.908-87 (APELADO), LIRIO ANDRIOTTI - CPF: 123.976.288-72 (APELADO), LUIZ ANDREOTTI - CPF: 139.038.888-34 (APELADO), MARIADO CARMO PEROZZO ANDREOTTI (APELADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ROSALINA ANDREOTTI MANHANI - CPF: 153.356.828-68 (APELADO), ROSEMARY MARQUES ANDREOTTI (APELADO), SEBASTIANA MARQUES ANDREOTTI (APELADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO REIS TELES - CPF: 100.307.601-78 (APELANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 557 do CPC, existindo ação possessória pendente de julgamento sobre o bem, é vedado o ajuizamento da ação petitória. Ajuizada a ação reivindicatória apesar de pendente de julgamento da ação possessória, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO REIS TELES
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação reivindicatória nº 0000771-23.2001.8.11.0046,

julgou procedente
a Ação Reivindicatória proposta por Lírio Andreotti e Outros em face de Sebastião Reis Teles, determinando a imissão de posse dos autores\apelados nos imóveis:

a-)
matrícula 992, Livro n° 2 - Cartório do Registro Geral de Imóveis - 1º Oficio - Comarca de Pontes e Lacerda, denominado “Fazenda Boa Esperança”;

b-)
matrícula n° 1.484, Livro n° 2 - Cartório do Registro Geral de Imóveis - 1° Oficio - Comarca de Pontes e Lacerda - MT, denominado “Rio Galera”;

c-)
matrícula n. 16.861, Livro n° 2-M-I, Fls. 53 - Cartório do 1° Oficio da Comarca de Cáceres - Registro de Imóveis - MT, denominado “Fazenda Cruzeiro do Sul”;

d-)
matrícula n° R1M-17.271, Livro n° 2-M-I, Fls. 115 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado “Rio Galera”;

e-)
matrícula n°. R1.M-17.486, Livro n° 2-M-3, Fls. n°. 152 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado Gleba 2;

f-)
matrícula n. 17.586 - Livro n°. Fls. 172 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado Gleba 02 do Condomínio Alto Guaporé;

g-)
matrícula n°. R1.M-17.742 - Livro n° 2-M-1, Fls. n°. 211 - Cartório do 1° Ofício da Comarca de Cáceres, denominado Gleba 02 do Condomínio Alto Guaporé.

Por fim, condenou o réu\apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa.

Irresignado, o recorrente aduz que:

- impugnaram o valor da causa (id. 97386978 - Pág. 309) informando ao Juízo
a quo
que os autores\apelados, em uma determinada ação de usucapião, que tramitava sob o nº 176-04.2013.8.11.0046, versando sobre área de 2.500 ha, indicaram como valor da causa (naquela ação de usucapião), em 31.09.2013, R$9.427.863,56 (nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), tendo em vista que o valor do hectare era avaliado em R$ 3.771,15 (três mil, setecentos e setenta e um reais e quinze centavos);

- diante desse conhecimento, o Juízo singular, em 04.05.2018 (id. 97386979 - Pág. 97), determinou, então, a intimação dos réus\ apelados para corrigirem o valor da causa;

- os réus\apelados não cumpriram com o comando judicial, ou seja, com a adequação do valor da causa sobre a área de 8.461,16 há, e não sobre um quinhão de 2.500 ha, pois, se o hectare, à época, valia R$ 3.771,15, a área de 8.461,16 ha apresentava um valor de R$ 31.908.303,53, e não de R$ 9.427.863,56, que correspondia tão somente 2.500 ha;

- essa questão passou despercebida pelo magistrado sentenciante;

- os réus\apelados confessaram na exordial a existência de demanda possessória em trâmite e alegam que naquela ação somente está se discutindo “
o poder de fato sobre a coisa, não incide, neste caso, a proibição do artigo 923 do estatuto processual
”, contrariando o entendimento jurisprudencial pátrio e a legislação processual civil vigente à época, de que é vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório;

- o Magistrado
a quo
, sentenciou os autos sem, contudo, oportunizar-lhe a manifestação sobre o laudo jungido pelos autores\apelados, produzido em ação da qual sequer participou;

- se houvesse o Juiz condutor do feito oportunizado-lhe a faculdade de discorrer acerca do conteúdo e alcance probatório do laudo pericial utilizado como prova emprestada pelos autores\apelados, poderia e certamente lograria êxito em fragilizar tal prova;

- ao oposto do narrado na exordial, os autores\apelados nunca tiveram a posse de tais áreas, tanto é verdade que apesar de alegarem que são possuidores, em nenhum momento comprovaram o alegado;

- por outro lado, adquiriu uma área de 7.995,3063 ha, por força de cessão de direitos possessórios, em 19.07.1984, ou seja, muito antes da suposta compra das áreas pelos autores\apelados;

- os autores\apelados tentaram foi esbulhar a sua área, situação que fez com que ingressasse na data de 06.03.1985 com ação de manutenção de posse contra os apelados para ter protegida a sua posse;

- a decisão da ação possessória encontra-se acobertada com pelo manto da coisa julgada, haja vista a prolação de decisão favorável aos apelantes/requeridos desde 16.10.2000;

- da mesma forma que a posse injusta não restou comprovada, o requisito individuação não foi devidamente demonstrado, seja por plantas e memoriais descritivos de cada matrícula, seja por comprovação de que tais matrículas se encontram realmente sobre a área de sua posse.

Desse modo, requer:

1-)

preambularmente
, seja deferido o pedido de adequação do valor da causa para R$ 48.760.000,00, para os devidos fins e efeitos legais/processuais;

2-)
seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar
in totum
a sentença para serem acolhidas as seguintes teses:

2.1-)
vedação de distribuição de ação petitória na pendência de ação possessória;

2.2-)
imprestabilidade probatória do laudo pericial utilizado no decisum guerreado como prova de domínio\posse dos reivindicantes\apelados; e

2.3-)
não preenchimento, no caso presente, de dois dos requisitos necessários ao manejo da ação reivindicatória (posse injusta e individuação da coisa).

Contrarrazões no id. 97386980 - Pág. 98/110.
Preliminar
de Intempestividade Recursal.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Intempestividade Recursal.

A parte recorrida aduz que a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação 15 dias úteis após o não conhecimento de embargos de declaração, sendo certo pela pacífica jurisprudência do e. STJ que os embargos não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Informa que a sentença de mérito foi proferida em 14.04.2021, publicada em 15.04.2021, contra a qual foram interpostos embargos de declaração por ambas as partes.

Alega que o juízo, então, rejeitou ambos os embargos de declaração pela sentença integrativa proferida em 26.04.2021, publicada em 29.04.2021. No entanto, foram interpostos novos embargos, agora apenas pelos apelantes, que não foram conhecidos, por
inadequação
, conforme sentença publicada em 17.05.2021.

Ocorre, entretanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração somente não interrompem os prazos para a distribuição de outros recursos quando
não forem conhecidos por terem sido considerados intempestivos e/ou protelatórios
, o que não é o caso dos autos, uma vez que o 2º aclaratórios opostos pelo embargante\apelante, não conhecido por inadequação.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso
(AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) - grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ANTERIORES INTEMPESTIVOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 1.023 do CPC/2015.

2. No caso concreto, os aclaratórios anteriores foram opostos após o transcurso do período legal, portanto, intempestivos.

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal.

4. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação de trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1464733/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020) - grifei

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO Mérito

Da vedação legal de distribuição de ação reivindicatória na pendência de decisão em ação possessória.

De fato, como afirmando pela parte recorrente, a exceção de domínio, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, representa uma condição suspensiva ao exercício do direito de ação fundada na propriedade, impossibilitando o ajuizamento de ações de natureza petitória na pendência de ação possessória.

O normativo de regência preconiza:

Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado
, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Válida a transcrição da lição de Marinoni sobre o tema:

Em vista disso, prevê o art. 557 do CPC atual que "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". E, mais que isso, estabelece o parágrafo único, desse mesmo preceito, que "não obsta à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".
O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não pode se permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário
.
Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia, em seu favor, a tutela jurisdicional
.
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Não há dúvida que a restrição à discussão do domínio é constitucional
. Tal restrição não viola o direito de propriedade, e, muito menos, o direito de defesa ou o direito de ação.
A restrição tem o objetivo de tornar possível a prestação de uma forma de tutela jurisdicional imprescindível à situação jurídica de possuidor
. Não há posse ou situação jurídica de possuidor sem tutela jurisdicional possessória e não há efetiva e adequada tutela jurisdicional possessória sem restrição à discussão do domínio. Não fosse assim, a posse e o possuidor estariam ao desamparo da tutela do Estado. Desse modo, a restrição, além de estar fundada na posse, está baseada no direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva dos direitos (art. 5.º, XXXV, da CF). A propriedade pode ser tutelada mediante o exercício do direito de ação depois de esgotado o juízo possessório". (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 - 3 ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2017).

A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória, nos termos do art. 557 do CPC, já foi alvo de decisão do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que ressaltou que referida vedação representa condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade, como dá conta a decisão abaixo transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem.

3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. Nos termos do art. 557 do CPC/15, "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa"
.

5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade
.

6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis).

7.
A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo
.

8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido". (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/6/2021.)

E a existência de pendência de ação possessória foi relatada pelos próprios autores\apelados em sua exordial (id. 97386972 - Pág. 32\33), confira-se:

(...)

ADMISSIBILIDADE COM POSSESSÓRIA

Em prosseguimento e, precipitando-se a eventual argüição em defesa, os reivindicantes ofertam V. Aresto proclamado pela r. Câmara Civil do E. Tribunal de Justiça Paulista,
onde admite-se o ajuizamento da presente, na pendência de processo possessório,
nos seguintes termos:

"REIVINDICATÓRIA - Ajuizamento na pendência de processo possessório - Admissibilidade - Discussão na possessória de poder de fato sobre a coisa, sem invocação de domínio - Inaplicabilidade do artigo 923 do Código de Processo Civil - Recurso Provido " - (Apelação Cível n°. 114.661-1 - São Paulo), in verbis:

"Entretanto, a doutrina e a jurisprudência estão atenuando rigor da norma, firmando o entendimento no sentido de admitir a propositura da ação PETITÓRIA na pendência da possessória, quando nesta última se discute somente o poder de fato sobre a coisa, sem invocação do domínio evidente.

PONTES DE MIRANDA considera absurdo privar o proprietário da tutela jurídica da reivindicação no curso da ação possessória ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. 13/199, Forense, 1.977).

A idêntica conclusão se chegou no Simpósio de Curitiba: "o artigo 923, P. parte, só se refere a ações possessórias em que a posse seja disputada a título de domínio" ("Exegese do Novo Código de Processo Civil", Conclusões do Simpósio de Curitiba, n°. LXXIII ed. RT., vol. 482/273).

Assim, como naquela ação (Manutenção de Posse n°. 102/87) só se discute o poder de fato sobre a coisa, não incide, neste caso, a proibição do artigo 923 do estatuto processual
, mesmo porque, em RT 507/194, por maioria, ficou decidido que o réu na possessória pode ajuizar REIVINDICATÓRIA contra o autor desta (no mesmo sentido: TFR - 28. Turma, AC. 59.378-RJ, rel. Min. Gueiros Leite, j. 17.12.82, deram provimento, v.u., DJU 7.4.83, p. 3.996, P. col., em). Análogo juízo possui o Min. Cordeiro Guerra que, em acórdão do plenário do STF, se manifestou no sentido de dar realce ao entendimento do Simpósio supracitado, pois o art. 923 " tem que ser interpretado de modo a não privar o proprietário do seu direito à reivindicação".

Como se nota, os autores\apelados confessaram na exordial a existência de demanda possessória em trâmite e alegam que naquela ação somente está se discutindo “
o poder de fato sobre a coisa, não incide, neste caso, a proibição do artigo 923/73 do estatuto processual
”, contrariando o entendimento jurisprudencial pátrio e a legislação processual civil vigente à época.

Porém, os apelados/requerentes se esqueceram de dizer que sua defesa na ação possessória foi com base em domínio e, mesmo assim, não conseguiram comprovar a posse outrora alegada, eis que a ação possessória manejada pelos réus\apelantes foi julgada procedente em 28.07.1995, com o trânsito em julgado certificado em 16.10.2000.

Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROPOSITURA DA DEMANDA NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA PETITÓRIA – CPC, ART. 557 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NEGATIVO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM ABUSO DO DIREITO E/OU CONDUTA PROCESSUAL DESLEAL – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio
, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC)” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 890.127/MG, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017).

2. “A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.909.196/SP, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

3. Inexistindo elementos concretos que denotem o abuso do direito de ação, a exemplo da arguição de tese/interpretação absurda e teratológica, ou a presença de dolo processual em seu comportamento no curso do processo, não há falar em caracterização de litigância de má-fé, sobretudo se a conduta da parte se inclina mais ao exercício do direito de ação/defesa do que à constatação inequívoca de indesejada mala fides.

(N.U 0000941-72.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DEMANDA POSSESSÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE - VEDAÇÃO DE TRÂMITE CONCOMITANTE DE AÇÃO PETITÓRIA - ART. 923 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DO VALOR - - AGRAVO NÃO PROVIDO.

É vedado o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio enquanto estiver pendente ação possessória proposta anteriormente, por força do artigo 923 do CPC.

Nas demandas em que não há condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com observância ao artigo 20, §4º, do CPC.

E deve ser mantida a quantia se atende aos critérios definidos no §3º desse dispositivo.

(N.U 0054650-92.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015)

Desse modo, conclui-se que realmente os autores, ora apelados, pretendem ingressar na posse do imóvel em disputa, valendo-se de sua suposta condição de proprietário, mas na pendência de ação possessória, o que é vedado em lei, em razão da previsão contida no art. 557 do CPC.

Fato é que, existindo ação possessória pendente, na qual as partes discutem a posse do mesmo bem, e, diante da vedação prevista no art. 557 do CPC, é forçoso reconhecer que a presente ação petitória carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular para seu processamento, situação que impede, no todo, a pretensão do apelante envolvendo a suspensão do feito.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, com base no art. 485, I c/c art. 330, III do CPC e, por conseguinte, julgar a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022